Tribunal: TJMT
Processo: 1033986-71.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033986-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Litigância de Má-Fé, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVANTE), ANDREIA KMITA - CPF: 834.061.151-87 (AGRAVADO), WILLIAN SILVA LIMA - CPF: 040.424.231-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCLUSÃO REITERADA DE PARCELAS PRESCRITAS EM PLANILHA DE CÁLCULO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAR CONDUTA TEMERÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos autos de cumprimento de sentença, diante da reiteração da conduta da parte exequente em apresentar planilhas com inclusão de valores prescritos, mesmo após advertência judicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da parte agravante, ao incluir parcelas sabidamente prescritas em planilhas de cálculos, mesmo após determinação judicial de correção, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A conduta reiterada da parte agravante de inserir valores prescritos em planilha de execução, mesmo após intimação judicial para retificação, caracteriza violação ao dever de lealdade processual e tentativa de alterar a verdade dos fatos.
4. A multa aplicada pelo juízo de origem encontra respaldo nos incisos II e III do art. 80 do CPC, sendo cabível diante do uso do processo para obtenção de vantagem indevida.
5. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é firme ao reconhecer que a repetição de condutas temerárias, especialmente com tentativa de cobrança de valores indevidos, justifica a sanção processual por má-fé.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão reiterada de valores prescritos em planilhas de cumprimento de sentença, após expressa determinação judicial para sua exclusão, caracteriza litigância de má-fé nos termos dos arts. 80, II e III, e 81 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 80, II e III; 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2363239/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 15.04.2024; TJMT, AC nº 0000299-55.2018.8.11.0101, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.03.2023; TJRS, AC nº 5005678-24.2021.8.21.0030, Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt, j. 26.09.2023; TJSC, AC nº 5004539-94.2021.8.24.0081, Rel. Des. Yhon Tostes, j. 04.07.2024; TJPR, AC nº 0002753-40.2022.8.16.0194, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 03.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1000609-78.2018.8.11.0025, movida em desfavor de
ANDREIA KMITA,
que reconheceu a litigância de má-fé, aplicando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 207809370 - ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a aplicação de multa por litigância de má-fé merece ser reformada, uma vez que não há demonstração de dolo em sua conduta.

Continua afirmando que a inclusão de parcelas prescritas na planilha de cálculos, decorreu de um equívoco material, um lapso que, por si só, não caracteriza a litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória atacada, afastando a condenação ao pagamento de multa por má-fé (Id. 318581373).

O recurso foi recebido em 01 de outubro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 318684884).

Por sua vez, a parte agravada foi devidamente intimada e não apresentou contrarrazões (Id. 325353393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1000609-78.2018.8.11.0025, movida em desfavor de
ANDREIA KMITA,
que reconheceu a litigância de má-fé, aplicando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 207809370 - ação de origem).

A parte agravante argumenta quanto a inexistência de conduta apta a ensejar a multa por litigância de má-fé, alegando que a inclusão da parcela prescrita foi um erro material e não tinha o condão de cobrar débito prescrito.

O artigo 80, incisos I a VII, do Código de Processo Civil, estabelece em quais casos ocorre a litigância de má-fé, vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos
;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” (destaquei)

No que se refere a litigância de má-fé a doutrina leciona que:

“
É a intenção malévola de prejudicar, equiparada à culpa grave e ao erro grosseiro
. “
É o conhecimento do próprio erro, mas precisamente a consciência do descabimento da demanda ou da exceção; pode consistir, também, no saber agir deslealmente, abusando do direito da ação (ou de defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de utilizar o instrumento processual para alcançar escopos estranhos aos fins institucionais
” (Stefania Lecca. Il dano da lite temerária [in Paolo Cendon. Trattado di nuovi danni: danni da reato, responsabilità processuale, pubblica amministrazione, v. VI, p. 409] tradução livre) O CPC 80 define casos objetivos de má-fé. É difícil de ser provada, podendo o juiz inferi-la das circunstâncias de fato e dos indícios existentes nos autos.
[1]
” (destaquei)

No presente caso, faz-se necessário salientar que,
a multa por litigância de má-fé fixada pelo Juízo de origem corresponde a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e foi aplicada com base em fundamento expressamente delineado na decisão, ou seja, a reiteração da conduta da parte exequente em apresentar planilhas com valores prescritos, mesmo após a advertência judicial anterior
.

Para melhor elucidar a controvérsia em exame, em 01 de agosto de 2025,
a parte agravante foi intimada para retirar os valores indevidos incluídos na planilha
(Id. 202985741 - ação de origem).

Contudo,
juntou novamente a planilha de cálculo com valores indevidos, o que motivou a aplicação da multa
(Id. 207809370 - ação de origem).

Desse modo, considerando a
reiterada
apresentação da planilha com valores indevidos,
não dá para se afastar a tese de litigância de má-fé
, uma vez que a parte agravante
tentou alterar a verdade dos fatos e cobrar valores prescritos
.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou seu entendimento sobre esse assunto, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . CONFIGURAÇÃO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 .
Caracterizada a litigância de má-fé dos recorridos, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, correta sua condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, prevista nos arts. 80, II, e 81, caput, do CPC/2015.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2363239 SP 2023/0159505-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (destaquei)

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO – IMOVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA DATA EM QUE REGISTROU A LESÃO – VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA – ART. 374, INCISO III DO CPC – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 80, DO CPC – APLICAÇÃO DA MULTA PRESCRITA NO ART. 81 DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - § 11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido . (1) - O termo inicial da prescrição de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento do fato e da extensão das suas consequências. No caso, malgrado formalizado o contrato de compra e venda em período anterior, a lesão material da autora somente se deu na data em que a vendedora alienou o mesmo imóvel a terceiros, aplicando-se a teoria ‘ACTIO DATA’. (2) – Não prescrito o direito de ação, restando incontroverso o pagamento do valor e a lesão material sofrida, correta a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, rescinde o contrato e condena a parte vencida ao ressarcimento dos danos materiais, o valor desembolsado, com correção monetária (INPC) desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. (3) –
Restando de forma inequívoca comprovada a litigância de má fé, alterando a verdade dos fatos e deduzindo pretensão contra fato incontroverso com a finalidade de obtenção de vantagem ilícita, impõe-se a condenação da parte que assim procede em desaviso com a boa fé processual, na pena de litigância de má fé . (4) – Vencido em grau recursal, de rigor impõe a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida.
” (TJ-MT - AC: 00002995520188110101, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023) (destaquei)

Outro não é o entendimento pacificado pela jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO . AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE MÚTUO A INSTRUIR A PETIÇÃO INICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXTRATO DE CONTA QUE NÃO DEMONSTRA O SUPOSTO EMPRÉSTIMO OU A ORIGEM DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE MÍNIMAS INFORMAÇÕES ACERCA DO QUE A PARTE RÉ TERIA SE OBRIGADO. VERDADEIRA PRETENSÃO DO BANCO DE COBRANÇA DE SUPOSTA DÍVIDA QUE AINDA SE MOSTRA PRESCRITA . CASO CONCRETO. PECULIARIDADES.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA . AS PARTES E SEUS PROCURADORES TÊM O DEVER DE "NÃO FORMULAR PRETENSÃO OU APRESENTAR DEFESA QUANDO CIENTES DE QUE SÃO DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO" (ART. 77, II, DO CPC), CONSIDERANDO-SE, OUTROSSIM, "LITIGANTE DE MÁ-FÉ AQUELE QUE DEDUZIR PRETENSÃO OU DEFESA CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI OU FATO INCONTROVERSO; E USAR DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL". ART. 80, I E III, DO CPC .AJUIZAMENTO DE DEMANDA TEMERÁRIA, POIS ABSOLUTAMENTE DESPROVIDA DE EMBASAMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO, A EVIDENCIAR O ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO DO BANCO AO POSTULAR CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI, COM VISTAS AO LOCUPLETAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDA SABIDAMENTE PRESCRITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 50056782420218210030, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 26-09-2023)” (TJ-RS - Apelação: 50056782420218210030 SÃO BORJA, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 26/09/2023, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA . CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIBIÇÃO DO PACTO FIRMADO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA . INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO
. (TJSC, Apelação n . 5004539-94.2021.8.24 .0081, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Yhon Tostes, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 04-07-2024).” (TJ-SC - Apelação: 50045399420218240081, Relator.: Yhon Tostes, Data de Julgamento: 04/07/2024, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos) (destaquei)

“Ementa: Direito civil e direito processual civil. Apelação Cível. Despejo e cobrança de aluguéis em contrato de locação comercial. I . Caso em exame1. Cobrança de aluguéis e condenação do autor no pagamento de multa por litigância de má-fé e à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. II. Questão em discussão2 . A questão em discussão diz respeito a existência de dívida de alugueis a partir dos contratos de locação celebrados entre as partes. III. Razões de decidir3. A Apelante não comprovou a inadimplência da Apelada, que apresentou recibos de pagamento dos aluguéis conforme os contratos firmados . 4. Os contratos de locação de 2018 e 2021 foram considerados válidos, mesmo sem a assinatura da Apelante, pois houve aceitação dos pagamentos. 5.
A Apelante alterou a verdade dos fatos ao alegar inadimplência, o que caracteriza litigância de má-fé, resultando na condenação ao pagamento de multa . 6. A cobrança de valores indevidos pela Apelante, sem ressalvar os já pagos, enseja a condenação em dobro conforme o artigo 940 do Código Civil.
IV. Dispositivo 8 . Apelação cível conhecida e desprovida.” (TJ-PR 00027534020228160194 Curitiba, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 03/02/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025) (destaquei)

Por fim, quanto ao arquivamento dos autos de origem, observa-se que este foi condicionado à apresentação de nova planilha em conformidade com a sentença, circunstância que,
ao invés de extinguir ou inviabilizar o exercício do direito de execução, apenas impõe à parte o cumprimento de determinação já reiterada, visando a regularidade e exequibilidade do título judicial
. Ademais, não se trata de extinção do feito, mas de medida processual reversível e sujeita à reativação mediante simples cumprimento da determinação judicial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Seção II. Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual
In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1506549897. Acesso em: 6 de Novembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025